Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704586-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA RECORRIDO: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO. LEILOEIRO. NULIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o pagamento do valor do imóvel arrematado em hasta pública foi intempestivo, tal qual sustentado pela agravante. 2. Na dicção do art. 892 do CPC, “Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico”. 3. Hipótese em que a arrematação ocorreu no dia 01/09/2024 (sexta-feira), e o e-mail com a guia para pagamento foi enviado pelo leiloeiro para o arrematante em 04/09/2024 (segunda-feira) às 10h43, tendo este efetuado o pagamento em 05/09/2023 (terça-feira), às 15h38. 4. Não há como se considerar que o prazo de 24 horas para pagamento tenha início exatamente na data da realização da hasta pública, mas sim a partir do momento em que o arrematante obteve meios para efetuar o pagamento. 5. A realização do pagamento após o prazo de 24 horas do recebimento do e-mail não tem o condão de configurar a alegada intempestividade, porquanto realizado dentro do horário de expediente bancário, não sendo razoável exigir do arrematante que efetue o pagamento do valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) por meio de aplicativo do Banco. 6. O princípio da instrumentalidade das formas tem inteira aplicação ao caso, visto que o pagamento na forma e no prazo realizados não implicou em qualquer prejuízo para as partes envolvidas, tendo, ao contrário, demonstrado que o ato atingiu a finalidade para o qual foi previsto e determinado. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO. EMISSÃO. GUIAS. ENVIO. LEILOEIRO. INVALIDAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. De uma nova análise detida dos autos, verifica-se que as circunstâncias fáticas descritas na ação de origem atraem a incidência do art. 132, § 4o do Código Civil, cuja omissão no acórdão é passível de ser sanada no presente recurso. 3. No caso, constou no edital a informação de que a arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante, no prazo de 24h da realização do leilão, através de guia de depósito judicial, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. A arrematação ocorreu em 1/9/2024, o leiloeiro enviou a guia ao arrematante no dia 4/9/2024 às 10h43 e o pagamento se deu no dia 5/9/2024 às 15h38. 4. A natureza cogente da regra prevista no art. 132, § 4o, do Código Civil, segundo a qual, “Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”, impõe o reconhecimento da intempestividade do pagamento, até porque não se pode olvidar da disciplina que o Código Civil estatui para a validade dos negócios jurídicos, sendo essa uma delas. 5. As condições e a forma de pagamento do bem já eram conhecidas do arrematante, pois constaram no edital, de modo que, ao efetuar o lance, o adquirente já deveria ter se preparado para a realização do pagamento dentro do prazo assinalado, independentemente do horário de expediente bancário. 6. Assim como no direito administrativo, nas hipóteses de hasta pública de imóvel penhorado para adimplemento do débito exequendo, o arrematante também está vinculado às regras do edital. 7. A realização do pagamento a destempo reclama o reconhecimento da invalidação da arrematação, a teor do que dispõe o art. 903, §1o, inciso I do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 282, §1o, 892 e 903, caput e §1o, todos do CPC, defendendo a tempestividade do pagamento da arrematação, porquanto o depósito do valor do bem arrematado ocorreu apenas quatro horas após o horário alegado pela recorrida como termo final. Sustenta que a contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) horas deve observar os horários de funcionamento das agências bancárias (11h00 às 16h00). Aduz que invalidar a arrematação pelos motivos declinados no acórdão seria atribuir excessiva rigidez ao formalismo processual, desprezando a função primordial do processo de execução. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado o WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, inscrito na OAB/DF no 17.390. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOANA GRACIELLE MIRANDA TAVARES SARTIN, OAB/DF 55.588. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 282, §1o, 892 e 903, caput e §1o, todos do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003